Tribunal: TJBA
Processo: 8079911-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079911-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN DA FONSECA SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). APELO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e MIRIAN DA FONSECA SEIXAS contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o custeio do procedimento de implante percutâneo de prótese valvar aórtica (TAVI) e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir a legalidade da negativa de cobertura do procedimento TAVI, considerando a natureza do contrato (anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado) e o estado de emergência da paciente; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado, diante do pleito de exclusão pela operadora e de majoração pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. APELAÇÃO DA RÉ (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE).

3.1.
A não adaptação do contrato à Lei n.º 9.656/1998 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que submete toda relação de plano de saúde às normas protetivas do consumidor, independentemente da data de celebração do contrato.

3.2. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimento ou material indispensável ao tratamento de doença coberta, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato (CDC, art. 51, IV, e §1.º, II; CC, arts. 421 e 422).

3.3. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de técnica ou tratamento prescrito pelo profissional médico assistente, a quem compete, com exclusividade, a escolha da conduta terapêutica mais adequada ao caso concreto.

3.3. O procedimento TAVI estava incorporado ao Rol da ANS e foi indicado pela equipe médica como única alternativa terapêutica viável para a beneficiária em situação de urgência (choque circulatório misto, internação em UTI), o que, por si só, impõe o custeio pela operadora.

3.4. A recusa indevida de cobertura de procedimento de saúde vital, notadamente em contexto de urgência e hipervulnerabilidade da beneficiária (paciente idosa, 85 anos, internada em UTI com risco iminente de morte), caracteriza dano moral.

4. RECURSO ADESIVO DA AUTORA (MIRIAN DA FONSECA SEIXAS).

4.1
. Diante da gravidade do caso, paciente idosa com 85 oitenta e cinco anos), em estado crítico, com negativa indevida de procedimento vital e necessidade de judicialização emergencial, impõe-se a majoração dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância à razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Apelação da Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, desprovida.

Recurso Adesivo da Autora, Mirian da Fonseca Seixas, parcialmente provido,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo os celebrados antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptados, sendo abusiva a recusa do tratamento ou procedimento indispensável à garantia da vida e da saúde do beneficiário.
” “2. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico em situação de urgência ou emergência, com risco iminente à vida do paciente, configura dano moral, passível de indenização.” “3.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado de modo a atender às funções compensatória e pedagógica, admitindo-se sua majoração quando insuficiente.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ: AgInt no AREsp 2132206 SP 2022/0155675-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023;

STJ: AgInt nos EDcl no REsp: 2023095 SP 2022/0270638-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023;

STJ: AgInt no AREsp: 2137983 DF 2022/0158880-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024;

TJ/BA: Apelação 8052583-02.2023.8.05.0001, Relator Desembargador Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/11/2024;

TJ/BA: Apelação: 8184597-13.2024.8.05.0001, Relator Desembargador Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8079911-33.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo, interpostos, respectivamente, por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
MIRIAN DA FONSECA SEIXAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da Ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da Autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora